Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747780-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória (Crédito Direto ao Consumidor – R$ 300.865,87), indeferiu a penhora de percentual da remuneração recebida pela executada. O agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada é servidora da Câmara dos Deputados e, em 2023, recebeu de décimo terceiro salário a quantia de R$ 27.966,29, de modo que a penhora de 30% de seus rendimentos não comprometerá a sua subsistência; 2) a presente demanda tramita desde 2022, sem que a devedora promova qualquer ato para pagamento e satisfação da dívida assumida com a instituição financeira. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% dos rendimentos da agravada até a quitação do débito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade, ainda que parcial, do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente a justificar a antecipação da tutela recursal. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, analisando a declaração de imposto de renda da agravada, entendo que ela tem condições financeiras de dispor de parte de sua remuneração para pagamento da dívida cobrada, pois seus rendimentos tributáveis no ano de 2023 foram de R$ 484.565,72. Todavia, não é possível definir, ao menos nesta fase processual, um percentual da remuneração a ser penhorada antes de oportunizar à agravada a demonstração de eventual comprometimento do seu mínimo existencial. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator